Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013616-68.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDER VARGAS NUNES
RECORRIDO: CASA NOVA FACHADAS E ESQUADRIAS EIRELI - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, sob a alegação de omissão, com pretensão de reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem contornos processuais restritos, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.
4. As matérias suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado, com clareza e fundamentação suficiente.
5. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, revelando-se os argumentos deduzidos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.2.Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que enfrenta de forma clara as questões relevantes para o deslinde da controvérsia."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013616-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA NOVA FACHADAS E ESQUADRIAS EIRELI - ME - CNPJ: 20.261.998/0001-95 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (RECORRENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026